Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS MENORES. MAJORAÇÃO DA QUANTIA ESTABELECIDA PROVISORIAMENTE. MODIFICAÇÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA ESTIMADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.

2. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca de um ou de outro desses elementos norteadores, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade, de acordo com as regras comuns da experiência, sobretudo, para atender as necessidades mais urgentes da criança, que não pode ter sua subsistência prejudicada enquanto aguarda o resultado da ação.

3. A ponderação sobre obrigação de prestar alimentos demanda uma análise mais acurada também das possibilidades do alimentante – não só das necessidades do(a)(s) alimentando(a)(s) –, sobretudo mediante a realização de diligências probatórias no âmbito do regular processamento do feito na origem (CPC, art. 373), dentro das balizas do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que a via do agravo de instrumento possui uma cognição estreita e bastante limitada no plano da profundidade.

4. Agravo de instrumento desprovido.